Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-13.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600337-13.2025.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) TutAntAnt
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Tutela Antecipada Antecedente nº 0600337-13.2025.6.16.0000 ajuizada por João
Carlos Ribeiro em face do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná alegando que em 06/06/2025 e
02/06/2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná proferiu os Acórdãos nº 67.299 e 67.165,
condenando, respectivamente, Maria Janeide - autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188 e Fabrício de
Sousa Silva - autos nº 0600036-26.2021.6.16.0188 em segundo grau por práticas de crimes
eleitorais, falsidade ideológica, uso de documento falso, além de integrarem organização criminosa
estruturada para fraudes nas eleições de 2020. Ambos foram candidatos em 2024, tendo obtido
1.469 (Janeide) e 1.316 (Fabrício) votos. Afirma que suas condenações colegiadas, conforme
consolidado pela jurisprudência do STF (ADI 7330) e do TSE, implicam a nulidade dos votos,
mesmo sem trânsito em julgado. O requerente aduz que obteve 1.189 votos, estando em posição
privilegiada para assumir a vaga redistribuída após a revisão do quociente e sobras. (Requer: A
concessão de tutela provisória de urgência determinando: a imediata anulação dos votos
atribuídos a Maria Janeide e Fabrício de Sousa Silva; a recontagem do quociente eleitoral; a
proclamação de João Carlos Ribeiro como vereador eleito; A confirmação definitiva da assunção
do mandato pelo candidato João Carlos Ribeiro (Radialista Joãozinho Ribeiro), do União Brasil).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS RIBEIRO (EMBARGANTE)
DANILO VIEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745147
30/09/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44745147 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.508

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 0600337-
13.2025.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: DANILO VIEIRA DE CASTRO - OAB/PR86254
EMBARGADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E JULGOU PREJUDICADOS OS
EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que extinguiu o feito, sem
resolução do mérito, julgando prejudicados os embargos de declaração
anteriormente opostos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se houve omissão no acórdão ao não apreciar a emenda à petição
inicial, que visava a corrigir a inadequação da via processual;
II.II. Verificar se houve omissão ao não se analisar a aplicação de decisão do Supremo
Tribunal Federal em sede de ADI;
III.III. Verificar se houve omissão quanto à tese de nulidade dos votos atribuídos a
candidatos envolvidos em fraude eleitoral, com fundamento no artigo 222 do Código
Eleitoral;
III.IV. Verificar se houve contradição ao se extinguir o feito por inadequação da via eleita,
em face da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que admite medidas urgentes em
casos de fraude.

Num. 44745147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Inexistência de omissão, pois o acórdão analisou o descabimento da via eleita para os
pedidos formulados, em face da ausência de interesse processual do requerente, que
pretendeu a anulação de votos com fundamento em inelegibilidades supervenientes à
diplomação.
III.II. Inexistência de omissão quanto à aplicação da decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADI 7330, pois a referida ação trata de indulto natalino. A
respeito da distribuição das sobras eleitorais, as diretrizes estabelecidas nas
ADIs 7228 e 7263 já foram implementadas nas Eleições de 2024, não havendo
omissão no acórdão, porque a análise do argumento era, desde logo,
desnecessária.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos
do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. Inexistência de omissão quanto à nulidade dos votos, com fundamento no artigo 222
do Código Eleitoral, pois o tema foi suficientemente analisado, concluindo-se que o
dispositivo não se aplica à hipótese sob exame.
III.V. Contradição não configurada, pois a alegação não diz respeito a elementos do próprio
acórdão embargado, mas revela a intenção de rediscussão do mérito ao comparar a
conclusão jurídica exarada no acórdão com a jurisprudência de Tribunal Superior.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
26/6/2023;
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPP, art. 619; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44745147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
Curitiba, 29/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por João Carlos Ribeiro em face do
venerando Acórdão nº 67.902 que, por unanimidade de votos, extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, julgando prejudicados os embargos de declaração anteriormente opostos.
Em suas razões recursais (ID 44668452), o embargante alegou, em síntese, que o venerando
acórdão: a) é omisso, por não analisar a emenda à petição inicial apresentada e extinguir o
processo, sem resolução de mérito, o que violaria o princípio da instrumentalidade das formas e o
dever de cooperação processual, pois a emenda visava corrigir a inadequação da via processual,
reiterar os fundamentos de mérito e os pedidos; b) incorreu em omissão ao não enfrentar a tese
de aplicação imediata e obrigatória da decisão do colendo Supremo Tribunal Federal, na nº ADI
7330, que afastou a exigência de desempenho mínimo para partidos na disputa das sobras
eleitorais, o que tem impacto diretamente na totalização de votos e na redistribuição das sobras
em Pinhais/PR; c) não se manifestou sobre a tese de nulidade dos votos atribuídos a candidatos
envolvidos em fraude eleitoral, com fundamento no art. 222 do Código Eleitoral, o que afetaria a
lisura e legitimidade do pleito; d) é contraditório ao extinguir o feito, por inadequação da via eleita,
pois a jurisprudência do TSE admite o manejo de medidas urgentes para assegurar a lisura do
processo eleitoral e a correta composição dos órgãos legislativos em casos de fraude. Requereu,
assim, a reforma do acórdão, com efeitos modificativos, para que este egrégio Tribunal Regional
Eleitoral manifeste-se sobre os temas ora abordados, para afastar a extinção do feito sem
resolução de mérito e determinar o prosseguimento de sua análise. Subsidiariamente, pleiteou o
expresso enfrentamento das matérias levantadas e seu prequestionamento.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos manifestando-se pelo
seu conhecimento e desprovimento, com o entendimento de que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todas as alegações da parte, haja vista ser suficiente a análise daquelas
capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgamento, de modo que a ausência de menção
expressa a questões irrelevantes, incapazes de desconstituir a fundamentação pelo
descabimento do meio processual eleito, não configura omissão (ID 44719812).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44745147 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral, o art. 619 do Código de Processo Penal e o art.
1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de
qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo penal, considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese
firmada em casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial. (In: GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas,
2022, p. 109).

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter apreciado a emenda à petição
inicial, que buscou “corrigir a inadequação da via processual”, pugnando pela adequação do feito
para tramitar como “ação de anulação de votos com pedido de tutela provisória de urgência” (ID
44573344). Desta feita, a extinção do processo seria indevida diante do princípio da
instrumentalidade das formas e do dever de cooperação processual.
O requerimento formulado pelo embargante foi analisado por esta egrégia Corte Regional
Eleitoral de forma clara e fundamentada, expondo-se minudentemente o descabimento da via
processual eleita para os pedidos formulados, em face da ausência de interesse processual do
requerente, que pretendeu a anulação de votos com fundamento em inelegibilidades
supervenientes à diplomação, juridicamente inócuas para fins de alteração do pleito já encerrado.

Num. 44745147 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
Isso se depreende dos seguintes trechos do venerando acórdão, in verbis:

A condenação criminal proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes acima
especificados, enseja a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, conforme disposto no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar nº 64/90,
Entretanto, a aplicação dos efeitos jurídicos decorrentes da inelegibilidade não se
opera de forma automática, mesmo diante da existência de decisão judicial
condenatória proferida por órgão colegiado, sendo necessária a apreciação
específica pela Justiça Eleitoral, no âmbito dos procedimentos apropriados.
Nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997, as causas de inelegibilidade
devem ser analisadas, primariamente, no bojo do pedido de registro de
candidatura,
procedimento
adequado
para
impugnação
baseada
em
inelegibilidades já existentes à época da formalização do registro.
A inelegibilidade superveniente, ou seja, aquela que surgir após o pedido de
registro e antes da eleição, nos termos da Súmula 47 do TSE, apenas poderá ser
objeto de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código
Eleitoral, o qual deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias contados da data
final para diplomação dos eleitos.
Desse modo, uma vez ultrapassado o registro de candidatura, eventuais
alegações de inelegibilidade somente poderão ser deduzidas por meio de recurso
contra expedição de diploma, o qual constitui a última oportunidade processual
para a análise de inelegibilidades que possam refletir no pleito correspondente,
desde que preenchidos os requisitos legais, sobretudo quanto à natureza
superveniente da causa.
A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido
de que a inelegibilidade, cujos efeitos apenas se concretizam após o
encerramento do processo eleitoral, não pode ser considerada, porque não se
admite a arguição de fatos ou de alterações jurídicas supervenientes à
diplomação, última fase do processo eleitoral.
Neste sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA
PROCEDENTES. PREFEITA E VICE-PREFEITO. RECURSOS ESPECIAIS
PROVIDOS. INELEGIBILIDADE INFRACONSTITUCIONAL PREEXISTENTE.
ATO DEMISSIONAL. REVOGAÇÃO DE DECRETO. RESTABELECIMENTO DA
INELEGIBILIDADE. MATÉRIA DEBATIDA NO PROCESSO DE REGISTRO.
PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. VERBETE
SUMULAR 47 DO TSE.SÍNTESE DO CASO
[...].
7. Este Tribunal tem reafirmado o entendimento de que "a inelegibilidade cujos
efeitos somente se concretizaram após o encerramento do processo eleitoral
deve ser rejeitada, da mesma forma que é vedada a arguição de alterações

Num. 44745147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
fáticas ou jurídicas supervenientes à data da diplomação para os fins de
deferimento do registro, pois a adoção de entendimento contrário frustraria a
tutela da segurança jurídica e da soberania popular, ante a possibilidade de
alteração do quadro de eleitos após a manifestação popular e após a Justiça
Eleitoral legitimar o resultado do pleito" (REspEl 0600393-67, DJE de 24.2.2022,
e ED-RCED 0603919-71, DJE de 28.10.2020, ambos de minha relatoria).
[...]
Recurso Especial Eleitoral nº 060040142, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/04/2023.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DE
GOVERNO
DESAPROVADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. JULGAMENTO POLÍTICO
SUSPENSO POR FORÇA DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE
SUSPENDIA OS EFEITOS DA DESAPROVAÇAO DAS CONTAS PÚBLICAS .
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, LEI
COMPLEMENTAR 64/90. RESTABELECIMENTO DA INELEGIBILIDADE EM
DATA POSTERIOR À DATA DA ELEIÇÃO E À EFETIVA DATA DA
DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS NA CIRCUNSCRIÇÃO . SÚMULA 47 DO TSE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO. SÍNTESE DO CASO
[...]
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que: "a inelegibilidade
cujos efeitos somente se concretizaram após o encerramento do processo
eleitoral deve ser rejeitada, da mesma forma que é vedada a arguição de
alterações fáticas ou jurídicas supervenientes à data da diplomação para os fins
de deferimento do registro, pois a adoção de entendimento contrário frustraria a
tutela da segurança jurídica e da soberania popular, ante a possibilidade de
alteração do quadro de eleitos após a manifestação popular e após a Justiça
Eleitoral legitimar o resultado do pleito." (ED-RCED 0603919-71, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 28 .10.2020). No mesmo sentido: AgR-REspe 112-27, rel. Min .
Herman Benjamin, PSESS em 15.12.2016; AgR-REspe 323-11, rel. Min . Luiz
Fux, DJE de 7.8.2017. CONCLUSÃO Recurso especial provido .
(TSE - REspEl: 060039367 ITAIÇABA - CE, Relator.: Min. Sérgio Banhos, Data
de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. FATO SUPERVENIENTE APÓS A DIPLOMAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
4. Na espécie, conforme moldura fática do aresto regional, a agravante teve seu

Num. 44745147 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
registro de candidatura indeferido por estar com seus direitos políticos suspensos
devido a condenação criminal transitada em julgado. E, em 9/3/2021, nos autos
do Recurso em Habeas Corpus 140.784/PA, o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto a esse crime.
5. Todavia, a referida decisão não é apta a interferir retroativamente no processo
de registro de candidatura, porquanto foi proferida após a data da diplomação.
6. Entendimento contrário "significaria eternizar o processo eleitoral, em notória
afronta aos princípios da celeridade e da soberania popular, e, ainda, ao Estado
Democrático de Direito" (REspe 70-12/PE, redatora para acórdão Min. Rosa
Weber, DJE de 22/2/2018).
[...]
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010760, Acórdão,
Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/09/2021.

ELEIÇÕES
2018.
RECURSOS
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA.
DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO
PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO DA JUSTIÇA ELEITORAL PELA
PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA, ABUSO DO PODER POLÍTICO E DE
AUTORIDADE. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, ALÍNEAS H E J, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. SUSPENSÃO JUDICIAL DOS EFEITOS VIGENTES
NA DATA DA ELEIÇÃO E DA DIPLOMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.SÍNTESE DO
CASO
[...]
5. Nos termos da Súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade
superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de
diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura
e que surge até a data do pleito.
6. Independentemente de eventual discussão a respeito da jurisprudência desta
Corte acerca do conceito de inelegibilidade superveniente, constata-se, no caso,
a regular expedição do diploma, tendo em vista que o suporte fático da
inelegibilidade, decorrente de condenação eleitoral em sede de ação de
investigação judicial eleitoral, estava suspenso na data da diplomação e na data
do pleito.
7. A revogação de liminar, ocorrida em 13.5.2019, muito após o encerramento do
processo eleitoral, não pode ser considerada no julgamento do recurso contra a
expedição de diploma, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à soberania
popular.
8. Uma vez vedada a arguição de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes à
data da diplomação para os fins de deferimento do registro, deve igualmente ser
rejeitada a inelegibilidade cujos efeitos somente se concretizaram após o

Num. 44745147 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
encerramento do processo eleitoral.
9. No julgamento do RO 0600972-44, de relatoria do Min. Admar Gonzaga,
PSESS em 5.12.2018, ficou registrado que "o disposto no art. 26-C, § 2º, da Lei
Complementar 64/90 deve, tanto quanto possível, ser aplicado, nos seus estritos
termos, notadamente se ainda em trâmite o processo de registro de candidatura e
não ultimado o processo eleitoral". Impossibilidade de ampliação do termo ad
quem, em face da necessidade de estabilização das relações políticas e jurídicas.
CONCLUSÃO
Recursos contra expedição de diploma julgados improcedentes. Recurso Contra
Expedição de Diploma nº 060391971, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/06/2020.

DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - HIPÓTESE
1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão regional que, no
julgamento de recursos contra expedição de diploma, determinou a cassação dos
diplomas do prefeito e do vice-prefeito do Município de Castelo/ES, eleitos no
pleito de 2016.
2. Na hipótese dos autos, o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos
políticos pelo período de cinco anos, em ação de improbidade administrativa
transitada em julgado em 16.04.2013. Contra a decisão, propôs querela nullitatis,
com pedido de liminar, para suspensão dos efeitos da condenação, que foi
indeferida pelo juízo de primeiro grau. Na sequência, interpôs agravo de
instrumento, cuja liminar fora deferida em 22.03.2016, para sobrestar os efeitos
da condenação. Tal liminar foi revogada em decisão proferida em 28.09.2016 e
publicada em 03.10.2016.
[...]
9. Hipótese em que, antes da diplomação, restauraram-se os efeitos da decisão
de suspensão dos direitos políticos do recorrente. A jurisprudência deste Tribunal
é no sentido que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da
diplomação, estiver com seus direitos políticos suspensos. Assim, a
superveniente suspensão dos direitos políticos, em virtude da restauração dos
efeitos da decisão condenatória em ação de improbidade administrativa, impede
a diplomação dos eleitos, tendo em vista que não estão em pleno gozo dos
direitos políticos. Precedentes.
10. A data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente
que restabeleça condição de elegibilidade. Precedentes. Desse modo, é
irrelevante, para a análise do presente recurso, o alegado restabelecimento dos
direitos políticos do recorrente em abril de 2018, após, portanto, a data da sua
diplomação.

Num. 44745147 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
11. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos
casos em que não é
Recurso Especial Eleitoral nº49985, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2019.

Assim, eventuais inelegibilidades ocorridas após a diplomação do candidato eleito
são juridicamente inócuas para fins de reflexo no pleito já encerrado, uma vez
que não são aptas a ensejar, como pretende o requerente, a desconstituição do
mandato legitimamente conferido pelo voto popular, tampouco a anulação e a
retotalização dos votos.
Em outros termos, tanto a manifestação soberana do eleitor na data da eleição,
quanto o ato administrativo que atesta a regularidade de todo o processo eleitoral
em relação a certo candidato e o legitima à assunção do cargo, a diplomação,
foram informados pela inexistência de óbices à candidatura[1]. A adoção de
entendimento contrário frustraria a tutela da segurança jurídica e da soberania
popular, ante a possibilidade de alteração do quadro de eleitos após a
manifestação popular e após a Justiça Eleitoral legitimar o resultado do pleito[2].

Resta claro, portanto, não haver omissão neste ponto, nem a caracterização da alegada ofensa
ao princípio da instrumentalidade das formas, tampouco o desrespeito ao dever de cooperação
processual.
O embargante também sustenta que há omissão quanto à tese de nulidade dos votos atribuídos a
candidatos envolvidos em fraude eleitoral, com fundamento no art. 222 do Código Eleitoral.
O tema, entretanto, foi suficientemente analisado pelo venerando acórdão, conforme se extrai do
seguinte trecho:

Cumpre observar, ainda, que o art. 222 do Código Eleitoral, o qual prevê a
anulação da votação quando viciada por falsidade, fraude, coação, abuso de
poder ou emprego de meios ilícitos de propaganda ou captação de sufrágios, não
se aplica à hipótese sob exame.
O referido dispositivo legal possui a finalidade específica de invalidar os votos em
situações nas quais a regularidade e a legitimidade da votação foram diretamente
comprometidas por ilícitos eleitorais, cometidos durante o processo eleitoral
correspondente.
A aplicação do art. 222 do Código Eleitoral está condicionada, portanto, à
comprovação de vícios que tenham maculado a liberdade do sufrágio popular,
sendo necessária a apuração em ações autônomas e próprias, tais como a ação
de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo,
previstas no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e no art. 14, §10 e §11, da
Constituição Federal.

Num. 44745147 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
Sobre o tema, José Jairo Gomes[3] ensina:
Vale salientar que a anulabilidade decorrente de ilícito eleitoral (inclusive abuso
de poder – CE, arts. 222 e 237) deve ser arguida em ação eleitoral típica e, pois,
no prazo previsto para o seu ajuizamento. Assim, tal anulabilidade deve ser
arguida em: (i) 15 (quinze) dias da diplomação, no caso de ação de impugnação
de mandato eletivo; (ii) até o dia da diplomação, no caso de ação por conduta
vedada (LE, art. 73, §12, in fine); (iii) até a data da diplomação, no caso de ação
por captação ilícita de sufrágio (LE, art. 41-A, §3º); (iv) 15 (quinze) dias da
diplomação, no caso de ação por captação ou gasto ilícito de recursos (LE, art.
30-A, caput).
No caso em tela, não se está diante de ilícito eleitoral praticado no pleito de 2024,
objeto de ação própria. O que se discute é a condenação criminal por órgão
colegiado, proferida apenas após a diplomação dos eleitos em 2024, relativa a
fatos ocorridos em contexto diverso, ou seja, nas eleições de 2020.
Assim, não há como invocar o art. 222 do Código Eleitoral como fundamento para
nulidade da votação, tampouco os seus desdobramentos constantes na
Resolução TSE nº 23.611/2019.

Há que se concluir, assim, que inexiste omissão na análise da tese de nulidade de votos, com
supedâneo no art. 222 do Código Eleitoral.
Quanto à alegação de omissão a respeito da aplicação imediata e obrigatória da decisão do
colendo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7330, tem-se que a referida ação trata do exame de
constitucionalidade do artigo 6º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que aborda a concessão
de indulto natalino e em nada se relaciona à causa em análise.
Ainda que o embargante pretendesse se referir à ADI nº 7228 e à ADI nº 7263, que trata da
distribuição das sobras eleitorais, as diretrizes nelas estabelecidas já foram implementadas na
apuração dos resultados das Eleições de 2024, por meio das modificações introduzidas pela
Resolução TSE nº 23.734/2024.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos termos do
artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Diante disso, conclui-se não haver omissão no acórdão, pois a análise do argumento a respeito
da distribuição das sobras eleitorais era, desde logo, desnecessária.

II.III. DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO
Por sua vez, a propósito do vício da contradição, a doutrina ensina:

Num. 44745147 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna
da decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar
no relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda,
na relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o
conteúdo do acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda,
fala-se em contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por
outro lado, a contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do
processo não enseja a interposição de embargos de declaração. (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no
REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017)

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração, portanto, é aquela que
indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do acórdão e o seu
dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
No caso, a contradição residiria no fato de que o acórdão extinguiu o feito, por inadequação da
via eleita, ao passo que a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral admite o manejo
de medidas urgentes para assegurar a lisura do processo eleitoral e a correta composição dos
órgãos legislativos em casos de fraude.
Verifica-se, portanto, que a alegada contradição não diz respeito a elementos do próprio acórdão
embargado, mas sim, revela a intenção de rediscussão do mérito ao comparar a conclusão
jurídica exarada no acórdão com a jurisprudência de Tribunal Superior Eleitoral, o que não é
cabível na via dos embargos de declaração, cuja fundamentação é restrita às hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Assim, nada obstante as alegações do embargante, não se vislumbra que houve omissão ou
contradição no venerando acórdão embargado, uma vez que as matérias cujo exame foi
realmente necessário para o deslinde da causa foram devidamente analisados.

Num. 44745147 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
II.IV. DO PREQUESTIONAMENTO
Quanto à pretensão de exaurimento das vias recursais ordinárias, observa-se a suficiência do
prequestionamento implícito para satisfação do respectivo requisito de admissibilidade dos
recursos especial e extraordinário, consoante disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.
A esse propósito, veja-se a doutrina do autor Cláudio Filho:

"Mesmo que os Embargos de Declaração não sejam admitidos ou que sejam
rejeitados, se a questão é suscitada pela parte nos aclaratórios, tem-se o
reconhecimento do prequestionamento ficto. Trata-se da modalidade de
prequestionamento denominada “prequestionamento ficto”, adotada pelo nCPC e
que viabiliza o cumprimento do requisito para a admissibilidade dos recursos
especiais e extraordinários, permitindo-se a demonstração de tal cumprimento."
(In: FILHO, Claudio. Barristers, Como Atuar em Tribunais no Brasil - Ed. 2022.
São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/barristers-como-atuar-em-tribunais-no-
brasil-ed-2022/1765408226. Acesso em: 28 de Julho de 2025.)

Desta feita, todos os elementos trazidos pelo embargante devem ser considerados, conforme
preceitua o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos presentes embargos
de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (1327) Nº 0600337-
13.2025.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
- EMBARGANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO - Advogado do(a) EMBARGANTE: DANILO VIEIRA DE
CASTRO - PR86254 - EMBARGADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Num. 44745147 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008590518300000043682886
Número do documento: 25093008590518300000043682886
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:43:36
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025